Tribunal: TJES
Processo: 5006375-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006375-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CATIANE PINAFO DEBONI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AVALIAÇÃO DIRETA DO PACIENTE. AUSÊNCIA. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão que, em Ação de Internação Compulsória ajuizada por filha em favor de seu pai, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado providenciasse tratamento médico compulsório, com custeio integral, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se em laudo médico produzido a partir de informações prestadas por familiares, sem avaliação clínica direta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de internação compulsória fundada em laudo médico elaborado sem avaliação clínica direta do paciente; e (ii) estabelecer se o referido laudo atende ao requisito legal de circunstanciação exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória constitui medida extrema e excepcional, que somente pode ser adotada mediante demonstração inequívoca da sua necessidade, precedida da ineficácia das alternativas terapêuticas extra-hospitalares, conforme dispõe o art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O laudo médico juntado aos autos, por ter sido elaborado com base apenas em relatos familiares, sem que tenha havido avaliação clínica direta do paciente, não se qualifica como laudo médico circunstanciado nos termos exigidos pela legislação.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece como imprescindível a apresentação de laudo técnico subscrito por médico habilitado, com detalhamento da situação clínica do paciente, histórico de tratamentos anteriores e justificativa da medida excepcional.

A eventual flexibilização dessa exigência apenas se admite em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas por histórico clínico robusto e atestada resistência a tratamentos ambulatoriais, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Diante da ausência de prova técnica suficiente a respaldar a internação compulsória, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau, com o indeferimento da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória exige, como condição legal indispensável, a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado a partir de avaliação clínica direta do paciente.

Documento médico baseado exclusivamente em relatos de terceiros, sem exame direto do paciente, não supre o requisito legal previsto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Medidas terapêuticas extremas, como a internação compulsória, devem ser subsidiadas por prova técnica robusta e precedidas da demonstração da ineficácia dos recursos extra-hospitalares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC/2015, art. 536, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5015772-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025;
TJES, AI 5009577-15.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 08.03.2024;
TJES, AI 5002673-13.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 14.12.2023;
TJES, AI 014199002396, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.10.2020;
TJES, AI 5014349-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.06.2025;
STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006375-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: CATIANE PINAFO DEBONI e GERALDO DEBONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação de Internação Compulsória ajuizada por Catiane Pinafo Delboni em favor de seu pai (dependente químico), Geraldo Delboni, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 67018603 do processo originário, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para:

“(...) DETERMINAR que o ente estatal requerido promova o tratamento médico prescrito a GERALDO DEBONI, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária fixada desde já na quantia de R$100,00 (cem reais), limitada ao período de 60 dias, sem prejuízo do bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, tudo nos termos do art. 536, caput e § 1º, do CPC, estando ainda os responsáveis pelo cumprimento da medida sujeitos às sanções criminais, civis e processuais cabíveis em caso de descumprimento.”

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Estado do Espírito aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 13365360), que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não há nos autos laudo médico circunstanciado, uma vez que o laudo que acompanha a petição inicial foi confeccionado a partir de informações de terceiros.

De fato, a argumentação do Estado, ora Agravante, é plausível e capaz de ensejar a reforma da Decisão recorrida, já que o laudo médico que se encontra reproduzido no id 13365362 não atende as exigências previstas no art. 6º da Lei n.º 10.216/01, isto é, não se trata,
data maxima venia
, de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da indicação da internação compulsória, porquanto confeccionado, como sustenta o Agravante, a partir de informações de terceiros (familiares do genitor da Agravada).

Impende ressaltar que vários julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), seguindo a regra disposta na Lei n.º 10.216/01, classifica o laudo médico circunstanciado como indispensável a possibilitar a internação compulsória do paciente. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória que, nos autos de ação de internação compulsória em referência, determinou a internação do paciente no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão foi fundamentada em laudo subscrito por assistente social, baseado em relato familiar sobre suposta dependência química e comportamento agressivo do paciente. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a determinação de internação compulsória fundada em documento elaborado por assistente social, sem avaliação clínica por médico; e (II) estabelecer se o laudo apresentado atende ao requisito legal de circunstanciação previsto na Lei nº 10.216/2001. III. Razões de decidir a internação compulsória somente pode ser determinada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove, de forma técnica e detalhada, a real necessidade da medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. O documento que instrui a inicial foi elaborado por assistente social, com base em relato de familiar, sem que o paciente tenha sido submetido a avaliação médica direta, o que compromete a fidedignidade e a legalidade da medida judicial. A ausência de elementos clínicos mínimos e a inexistência de demonstração da ineficácia de medidas terapêuticas extra-hospitalares inviabilizam o deferimento da medida extrema e excepcional que é a internação compulsória. A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ exige a presença de laudo técnico elaborado por profissional médico devidamente habilitado, com descrição circunstanciada da condição do paciente e das tentativas terapêuticas anteriores, o que não se verifica nos autos. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
A internação compulsória exige, como condição legal indispensável, a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado a partir de avaliação direta do paciente. Documento subscrito por assistente social, baseado exclusivamente em relatos de terceiros e sem exame clínico, não supre o requisito legal para decretação da internação compulsória. Medidas terapêuticas extremas, como a internação compulsória, devem ser subsidiadas por prova técnica robusta e precedidas da demonstração da ineficácia dos recursos extra-hospitalares
. (TJES; AI 5015772-79.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor da regra inserta no artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. À luz da aludida norma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória. Precedentes. 3.
Na espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar
. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5009577-15.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Heloísa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.03.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 - No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 -
Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
. 5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso improvido. 7 – Decisão mantida. (Agravo de Instrumento n.º 5002673-13.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 14.12.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO RECURSO DESPROVIDO. 1-
O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória
. 2- Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002396, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). (Sem grifo no original).

Não se desconhece a existência de julgados que admitem a determinação de internação compulsória mesmo com laudo médico elaborado a partir de informações de terceiros. Todavia, esta exceção somente é admitida quando fundada, por exemplo, “
em histórico clínico consistente e atesta a resistência do paciente a tratamentos ambulatoriais
” (Agravo de Instrumento n.º 5014349-84.2024.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado pela Terceira Câmara Cível em 24.06.2025), circunstâncias estas não verificadas no caso em julgamento.

Assim, porque o laudo médico que consta nos autos foi elaborado a partir do relato da família do internando, sem atendimento médico direto com o paciente, a hipótese, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir o pedido de urgência formulado na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.